Tribunal: TJDFT
Processo: 0752424-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUÍZA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, em sede de cumprimento de sentença requerido por JOSÉ ALEXANDRE GUIRÃO MOTA DA SILVA. A autora alegou que todo o seu patrimônio estaria bloqueado em razão de medida cautelar fiscal deferida em favor da Fazenda Nacional. Sem condições de arcar com as despesas de manutenção do imóvel residencial em que reside, viu-se compelida a vendê-lo para, com os recursos obtidos, adquirir outro imóvel da mesma natureza e destinado à moradia da família. Porém, em outro processo forçado, em que também figura como devedora, foi requerida a ineficácia da venda, sob o argumento de de que venda ocorreu em fraude à execução. Naqueles autos, o comprador da casa ajuizou embargos de terceiro e, para resguardar-se em caso de sucumbência, depositou parte do preço em juízo. Ao tomar conhecimento do crédito em favor da devedora, o agravado requereu a penhora no rosto dos autos, o que foi deferido pelo juízo. A agravante impugnou a penhora sob o argumento de que aquele numerário depositado em outros autos seria oriundo da venda de seu único bem de família e destinado à compra de outra casa para moradia própria, razão porque se sub-rogaria na mesma garantia de impenhorabilidade prevista no art. 1o, da Lei 8.009/90. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que a impenhorabilidade não consiste em inalienabilidade e ao optar por vender o bem, a devedora teria renunciado à proteção legal. Lado outro, não haveria evidências de que o produto da venda seria empregado na compra de outra moradia, posto que o próprio contrato de compra e venda previa a compensação de dívidas. Nas razões recursais, a agravante reiterou que o numerário constrito seria impenhorável por sub-rogação, e repristinou os mesmos fundamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 22175946. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por JOSE ALEXANDRE GIRÃO MOTA DA SILVA em desfavor de ACESSO CONSTRUTORA LTDA, ANA LUIZA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO e JOSE CELSO MOREIRA, partes qualificadas, estes dois últimos incluídos pela decisão de ID 35575410, fls. 1039/1041, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada ACESSO e determinou a inclusão dos sócios ANA LUIZA e JOSE CELSO. O exequente busca o recebimento do crédito de R$355.813,81 (valores atualizados até 25/03/2020 – ID 60278634, fls. 1215/1216). Após diversas diligências infrutíferas para a satisfação do crédito, foi deferida a penhora no rosto dos autos 0728863-86.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília/DF, atinente a um crédito depositado em favor da devedora ANA LUIZA. No ID 76251552, fls. 1541/1546 a executada ANA LUIZA impugnou a penhora, apresentando os documentos de ID 76251553 a 76251554, fls. 1547/1590. Em sua impugnação afirma, basicamente, que os valores depositados nos autos 0728863-86 se referem ao produto da venda da sua única casa, o qual seria utilizado para compra de uma nova residência, atraindo, portanto, a impenhorabilidade do bem de família, com fulcro na Lei 8.009/90. A parte credora se manifestação no ID 77219763, fls. 1595/1601. É o necessário, passo a decidir. Cuida-se de impugnação à penhora em que a devedora/impugnante alega, basicamente, a existência de bem de família, ao argumento de que a venda da casa serviria para a aquisição de outra, em sub-rogação. Pois bem. Inicialmente, destaco que a matéria ora discutida (impenhorabilidade de bem de família), possui natureza de ordem pública, razão por que não se submete aos efeitos da preclusão, na hipótese de não ter sido arguida tal tese no momento apropriado de defesa. Confira-se: (...) Quanto à análise da impenhorabilidade em si, é preciso partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Uma dessas formas especiais de proteção foi prevista na Lei 8.009/90, que dispõe em seu art. 1o “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. A proteção legal é tão abrangente que art. 5o da Lei 8.009/1990 leva em consideração não apenas a utilização do bem por um casal, geralmente proprietário do imóvel residencial, mas por uma entidade familiar, que deve ser compreendida em sentido amplo. Assim, basta que uma pessoa da família do devedor resida na casa, para que seja obstada a sua constrição judicial. Na situação dos autos, não foi penhorado o imóvel residencial em si da executada, mas sim a quantia depositada em seu favor nos autos da ação 0728863-86.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília/DF, a qual a devedora/impugnante alega que é produto da venda da unidade residencial, produto este que seria utilizado para aquisição de uma nova residência familiar. Ou seja, a tese da impugnação consiste numa espécie de sub-rogação, afirmando que os valores recebidos são impenhoráveis por que derivam de um bem de família e seriam utilizados para construção de uma nova casa. Em que pese a perspicácia da tese defensiva, destaco que tal interpretação extensiva não encontra respaldo na legislação que rege a matéria. Com efeito, este E. TJDFT, inclusive, possui precedente recente no sentido de que, a priori, o dinheiro oriundo da venda não deve receber idêntica proteção à conferida ao imóvel. Confira-se: (...) Ademais, ad argumentandum, mesmo que se entendesse pela impenhorabilidade do produto da venda do imóvel, essa não é a situação dos autos, ao contrário do que pretende fazer crer a devedora impugnante. Isso porque, o instrumento particular de compra e venda multilateral juntado no ID 60278631, fls. 1203/1207, comprova que a impugnante vendeu o imóvel para BEM ESTAR IMOBILIARIA LTDA em 28/09/2018 “como forma de pagamento da dívida que esta possuía perante a sócia daquela” (cláusula primeira, parágrafo primeiro do ajuste). Tal informação foi consignada, ainda, no item 1 do campo “Considerações”, tendo as partes deixado claro que “a VENDEDORA, em 28/09/2018, adquiriu a propriedade do imóvel objeto do presente contrato, junta à ANUENTE – Ana Luiza Caparro, como forma de pagamento da dívida que esta possuía perante a sócia daquela, consubstanciada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Real, celebrado entre elas no dia 21/12/2017”. Ou seja, a venda da casa não ocorreu exclusivamente para a aquisição de outra, a qual serviria para residência da unidade familiar. Pelo contrário, a venda da casa teve com motivo principal a quitação de dívidas da impugnante, o que desnatura a proteção conferida pela lei (se é que se pode ampliar tal interpretação ao produto da venda). Assim, entendo que é irrazoável e fere os princípios da boa-fé, se admitir a venda da casa para pagamento de um credor, mas considerar o produto da venda impenhorável para outro credor. Dessa forma, a impugnação deve ser rejeitada. Destaco, no entanto, que a validade da compra e venda está sendo discutida nos autos da ação cuja penhora no rosto foi deferida (0728863-86.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília/DF). Logo, se a Juízo da 19a Cível de Brasília julgar procedente a ação e considerar válida a compra e venda, os valores lá depositados deverão ser utilizados para pagamento da dívida destes autos. Por lado, considerando o Juízo da 19a Cível de Brasília improcedente a ação e, consequentemente, anulando a compra e venda, evidente que o imóvel retornará à esfera da devedora ANA LUIZA na qualidade de bem de família. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Sem custas ou honorários.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em regra, todos os bens do devedor respondem por suas dívidas e estão sujeitos a constrição para satisfação do crédito. Por regra de exceção, o legislador optou por enumerar bens e direitos que não se sujeitam ao processo forçado, de forma a garantir o mínimo existencial ao devedor e sua família. Neste sentido, foi editada a Lei 8.009/90, que em seu art. 1o, definiu como bem de família “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam” e instituiu a proteção da impenhorabilidade. De fato, não se pode confundir a impenhorabilidade com a indisponibilidade ou inalienabilidade do bem. A proteção se volta contra a expropriação forçada do imóvel residencial destinado à moradia da família, mas não veda que o proprietário, beneficiário desta garantia, por ato de vontade próprio venha a aliená-lo. Lado outro, a legislação não obriga que o proprietário do bem de família seja obrigado a morrer tendo-o em sua propriedade, estando proibido de vende-lo para adquirir outro melhor conservado, ou que gere menor custo, etc. É importante lembrar que o STJ tem dispensado a proteção ao imóvel mesmo que o devedor não reside nele, como, por exemplo, esteja locado e o recurso é utilizado para pagar o local atualmente ocupado por proprietário. No caso presente e pelas informações preliminares, não se controverte de que o imóvel vendido seria bem de família, tampouco que existisse outras unidades de propriedade da devedora. A interpretação dever ser teleológica, de modo a assegurar a efetividade à proteção conferida pela lei, concordando-se ou não com esse instituto ou com a lei. Por outro lado, admitir o levantamento do valor poderia esvaziar o objeto deste recurso, razão pela qual deve-se suspender os efeitos da decisão vergastada até que o mérito deste agravo seja apreciado pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE para determinar que o valor fique à disposição do juízo até decisão final pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator